Tribunal: TJES
Processo: 5012022-47.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012022-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: ROBSON DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de café, declarou a resolução do contrato por inadimplemento do réu e o condenou ao pagamento de multa contratual de 30% sobre o valor total do ajuste (R$ 264.000,00), com correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Reconvenção rejeitada. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com majoração recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da sentença por omissão; (ii) definir a responsabilidade pelo inadimplemento contratual à luz da distribuição do ônus da prova; (iii) analisar a validade e proporcionalidade da cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3.
A sentença não é nula, pois fundamenta adequadamente sua conclusão, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes quando irrelevantes ao desfecho da causa (art. 489, §1º, IV, CPC).
4.
A prova do autor demonstrou a celebração do contrato, a entrega parcial do produto, o saldo devedor e a realização de notificações extrajudiciais. Cabia ao réu comprovar fato impeditivo, o que não ocorreu.
5.
A alegação de indisponibilidade do produto por culpa do vendedor não foi comprovada, sendo o único testemunho produzido baseado em relato de terceiros, insuficiente para afastar as provas documentais.
6.
A cláusula penal de 30%, pactuada entre as partes em contrato paritário, é proporcional frente ao grau de inadimplemento (400 sacas de café), não se justificando a redução prevista no art. 413 do CC.
7.
Prevalece o princípio da intervenção mínima (art. 421 do CC), devendo-se preservar a autonomia contratual e a segurança jurídica, especialmente quando ausente prova de abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Não há nulidade na sentença quando os fundamentos apresentados são suficientes para justificar a decisão.
10.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.
11.
É válida e exigível a cláusula penal de 30% prevista em contrato paritário, quando proporcional ao inadimplemento e ausente prova de abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS
em face da r. sentença do evento 13006664 integrada pela r. decisão do evento 13006670, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação ordinária movida por
ROBSON DOS REIS SILVA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida, declarando a resolução do contrato por culpa exclusiva do réu/apelante, que foi condenado a pagar a multa contratual de 30% sobre o valor total do contrato, no montante de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, e a reconvenção foi rejeitada, por isso, “
Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré em custas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
” (evento 13006664).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade na r. sentença, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, sendo que o apelante insiste na tese de que o ônus da prova foi indevidamente invertido e que o inadimplemento decorreu da conduta do apelado, que atrasou a colheita do café.

A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, é clara e objetiva, pois, ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O apelado, na qualidade de requerente da ação, cumpriu seu encargo ao demonstrar a existência do contrato (evento 13006000) para a compra de 1.100 (mil e cem) sacas de café do tipo
Conilon
, a retirada parcial das sacas, o saldo remanescente de 400 (quatrocentas) sacas e o envio de notificações extrajudiciais (eventos 13006653, 13006654 e 13006001) para a sua retirada.

Impende destacar que a cláusula 4 (fl. 04 do evento 13006000) fixou que: “
O Produto vendido será entregue no período de maio de 2002, em aberto, sendo que a retirada só poderá ser de carga fechada, devendo o VENDEDOR informar a COMPRADORA, com 2 dias de antecedência,
a data exata da retirada do café para que seja feito agendamento do frete e pagamento
”.

Diante desse cenário, incumbia ao apelante a demonstração do fato impeditivo que alegava, qual seja, a indisponibilidade do café por culpa do vendedor, porém, a prova apresentada, notadamente o depoimento de Carlos Lopes de Oliveira (evento 13006660), que não participou das tratativas e cujo relato se baseou em "
ouvi dizer
", é manifestamente insuficiente para infirmar a robustez das provas documentais apresentadas pelo apelado.

As comunicações e notificações extrajudiciais demonstram a diligência do vendedor em buscar o cumprimento do contrato, enquanto o comprador, ora apelante, manteve uma postura passiva e omissa, não apresentou prova de tentativa de retirada ou de negativa por parte do apelado. Assim, a ausência de elementos concretos que sustentem a tese do réu impede que o Judiciário a acolha, sob pena de premiar a inércia e a deslealdade contratual.

Vale lembrar que o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e na fase de execução contratual, consoante preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil.

A alegação de que a cláusula contratual atribuía os riscos da entrega ao vendedor e a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) também não prospera, já que o apelado comprovou sua diligência em disponibilizar o produto e em notificar o apelante, logo, o inadimplemento não pode ser imputado ao recorrido.

Quanto à cláusula penal, percebe-se que o item 9.1 da avença estabeleceu que: “
Ocorrendo inadimplemento de qualquer das partes, incidirá multa compensatória de 30% sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das perdas e danos.
” (fl. 05 do evento 13006000).

Na hipótese, o substancial inadimplemento quanto à parcela de 400 (quatrocentas) sacas de café, o que representava patamar superior a 30% (trinta por cento) da obrigação integral, acentua que o percentual pactuado não é desproporcional nem excede o limite da razoabilidade, o que afasta a redução disposta no art. 413 do CC.

Estamos diante de contrato paritário, portanto, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, de acordo com o art. 421 do CC, desse modo, a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, alcançando o patamar de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), não se revela excessiva, e sim uma consequência legítima do descumprimento voluntário das obrigações do recorrente.

Nesse contexto, comprovado o inadimplemento do apelante/requerido, é plenamente exigível a cláusula penal contratual, nos termos do art. 408 do CC, diante da segurança jurídica, da força cogente e da autonomia da vontade nos contratos civilistas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.